Tribunal: STF
Processo: RE 561378
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Provimento. Jurisprudência
   assentada. Impugnação. Ausência de razões consistentes. Decisão
   mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão
   fundada em jurisprudência assente na Corte.
2.      SERVIDOR
   PÚBLICO. Vencimentos. Vantagem pecuniária. Adicional de
   Insalubridade. Base de cálculo. Vinculação ao salário mínimo. Lei
   complementar nº 432/85, do Estado de São Paulo. Ofensa ao artigo
   7º, IV, da Constituição Federal. Ocorrência. Recurso
   extraordinário provido. A vinculação ao salário mínimo do
   adicional de insalubridade previsto na LC nº 432/85-SP ofende o
   art. 7º, IV, da Constituição Federal.